Tribunal: TJPA
Processo: 0801672-50.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801672-50.2022.8.14.0009

APELANTE: ROBSON DA CUNHA CONDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO II, ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 157, §2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
A autoridade policial representou pelo acesso ao conteúdo e extração de dados contidos no aparelho celular apreendido, o que foi devidamente deferido de forma cautelar pelo juízo a quo nos autos de nº 0800833-59.2021.8.14.0009 (ID 12857254 – Págs. 128/140), não havendo que se falar em qualquer mácula processual;

2.
A decisão do juízo sentenciante encontra-se segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos. A autoria e materialidade dos delitos em questão estão devidamente comprovadas, por meio dos depoimentos constantes na instrução processual;

3. O juízo
a quo
não exasperou a pena base de nenhum dos crimes cometidos pelo apelante, conforme sentença de ID 12857509, motivo pelo qual o pedido se mostra inócuo, carecendo de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
ROBSON DA CUNHA CONDE,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pela Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Narra a peça acusatória:

“(...) no dia 18/03/2021,
Robson Da Cunha Conde
(Vulgo “Velho do Benguí”), Lucas da Rocha Ferreira (Vulgo “Neguinho”) e o adolescente Bruno de Cássio Pires da Silva (Vulgo “Papa Arroz”), mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo, subtraíram 01 (um) relógio Oriente de cor dourada, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia aproximada de R$ 350 (trezentos reais), pertencentes aos funcionários (Marilene Gomes de Sousa, João Paulo da Cruz Silveira e José Venilso Andrade dos Santos) e ao proprietário da empresa, Edivaldo Bento da Silva (conhecido como “Bentinho”), da violência resultando a morte do empresário.

No curso das investigações foi possível apurar que os nacionais Marcelo Silva e Silva (Vulgo “Mk”), Sara da Silva Monteiro e Carlos Eduardo Lopes Silva teriam sido os autores intelectuais da empreitada delituosa, atuando no levantamento de informações sobre a vítima, bem como fornecendo a motocicleta e os armamentos utilizados durante a conduta.

Exsurge dos autos que, na data, horário e local supramencionados, os DENUNCIADOS, juntamente com o adolescente ao norte identificado, chegaram no estabelecimento comercial a bordo de 01 (uma) motocicleta, Honda Bros 160, de cores vermelha e branca. Ato contínuo, os agentes se dividiram, enquanto BRUNO “PAPA ARROZ” e ROBSON “VELHO DO BENGUÍ” adentraram na loja, LUCAS “NEGUINHO” permaneceu na moto aguardando para dar fuga aos dois primeiros agentes. Durante a abordagem, BRUNO “PAPA ARROZ” – trajando bermuda preta, camisa azul e boné preto – primeiramente sacou sua arma de fogo e abordou um dos funcionários que estava no balcão de atendimento do estabelecimento comercial (José Venilso Andrade dos Santos), compelindo-o a lhe entregar seu relógio de pulso (marca Oriente, de cor dourada). No mesmo momento, ROBSON “VELHO DO BENGUÍ” – trajando camisa branca, boné preto e calça jeans – também sacou sua arma de fogo e fez a abordagem em outros dois funcionários da loja (Odilene Ferreira e João Paulo da Cruz Silveira), subtraindo 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia em dinheiro alhures referenciada. Logo em seguida, os agentes seguiram em direção ao caixa da loja, ocasião em que o proprietário da empresa, Edivaldo Bento da Silva (conhecido como “Bentinho”), ao perceber que se tratava de um roubo, se levantou e foi em direção aos salteadores pedindo calma. Embora, neste momento, a vítima não tenha esboçado nenhuma reação, reduzindo-se a dizer que o dinheiro do estabelecimento não estava mais no local por já ter sido depositado no banco, o adolescente BRUNO “PAPA ARROZ” efetuou um disparo letal na região direita do peito de Bentinho.

Após a subtração patrimonial violenta, PAPA ARROZ e VELHO DO BENGUÍ evadiram-se do local juntamente com NEGUINHO (que esperava na moto do lado de fora da loja), tomando rumo incerto ou não sabido. (...)”

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º, inciso II, art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA, à pena e 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, pela nulidade do feito decorrente da suposta apreensão ilegal do aparelho celular da acusada Sara, bem como pela quebra de dados telefônicos sem prévia decisão judicial. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

A revisão coube a Desa. Vania Bitar.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DA ACUSADA SARA.

A defesa do apelante requer que seja declarada a nulidade do processo pela nulidade da prova pericial anexada aos autos de quebra de sigilo de dados telefônico, especificamente conversas de aplicativo Whatsapp.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o aparelho celular de IMEI 356697218126657 número: (91) 98575-8662), de propriedade de SARA DA SILVA MONTEIRO e de seu esposo MARCELO SILVA E SILVA, foi apreendido ainda no curso da prisão em flagrante deste último, ocorrida no dia 19/03/2021.

Nesse passo, a autoridade policial representou pelo acesso ao conteúdo e extração de dados contidos no aparelho celular apreendido, o que foi devidamente deferido de forma cautelar pelo juízo a quo nos autos de nº 0800833-59.2021.8.14.0009 (ID 12857254 – Págs. 128/140), não havendo que se falar em qualquer mácula processual.

Desse modo, não há que se falar em nulidade processual.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelo Laudo de Necrópsia (ID 12857476), Auto de Apreensão de Objeto (ID 12857250), Auto de Entrega (ID 12857250), bem como os depoimentos constantes na instrução criminal.

Relata a vítima José Venilson Andrade em juízo:

“(...) Que à época dos fatos trabalhava na Loja do Sr. Bentinho e estava no local quando o crime aconteceu; que lembra que o primeiro agente que entrou no estabelecimento foi PAPA ARROZ; que entraram dois agentes com arma em punho; que um deles o abordou e foi o primeiro a ser visto, o segundo adentrou também, mas o declarante a princípio acreditava se tratar de um cliente; que somente depois o segundo agente mostrou a arma de fogo; que o criminoso que lhe abordou apontou a arma e pediu que lhe entregassem dinheiro; que passou seu relógio ao agente; que após isso só lembra do disparo ocorrido; que então se abaixaram perto do balcão; que depois os funcionários se levantaram a buscaram o carro para socorrer Bentinho, que foi atingido; que depois a polícia pegou as filmagens do local; que a pessoa que lhe abordou foi quem desferiu o tiro no empresário Bentinho”.

A vítima Marilene Gomes De Sousa, em Juízo:

“(...) Que na época do crime era funcionária do estabelecimento Bentinho Materiais de Construção; que estava no local no dia da prática delitiva; que tudo aconteceu de maneira muito rápida; que estava no balcão quando entraram dois indivíduos no estabelecimento; que a princípio pensavam que eram clientes; que neste momento entrou também um outro funcionário da loja; que um dos assaltantes ficou na sua frente e o outro chegou pedindo dinheiro e os celulares dos funcionários; que no momento do crime a declarante estava sem celular e entregou o celular da loja; que recorda de ter ouvido um disparo e que após isso saiu correndo; que não sabe identificar qual dos dois agentes efetuou os disparos; que na hora do disparo saiu correndo e se trancou dentro do banheiro com outra moça que estava no caixa; que não viu a hora que estavam socorrendo Bentinho, mas que ficou sabendo que colocaram a vítima em uma caminhonete e levaram-na para o hospital; que ainda estava na loja quando a polícia chegou”.

A testemunha João Paulo da Cunha Silveira, relata que:

“(...) "Que na época do crime era funcionário do estabelecimento Bentinho Materiais de Construção; que foi uma das vítimas do crime; que no dia dos fatos o falecido Bentinho ligou para o declarante a respeito de um serviço que era pra fazer; que chegou na loja simultaneamente com os assaltantes; que duas pessoas entraram na loja e ambos estavam de chapéu e máscara cirúrgica; que estavam com armas em punho; que na hora estava distraído de costas próximo ao balcão, mas logo em seguida foi abordado por um dos agentes, o qual estava armado; que o agente apontou a arma de fogo na direção da sua costela; que o agente anunciou o assalto e disse para o declarante ficar ‘de boa’ (textuais); que neste momento entregou seu aparelho celular, o aparelho celular do finado Bentinho que estava consigo e mais uma quantia em dinheiro, que orbitava em torno de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que o agente que lhe abordou mandou que ficasse quieto e não olhasse para trás; que o agente seguiu para abordar os demais funcionários do estabelecimento juntamente com o outro assaltante; que neste momento Bentinho percebeu a ação, levantou e disse: ‘não tem dinheiro, acabei de depositar o dinheiro’ (textuais); que os agentes então insistiram para que o empresário entregasse dinheiro; que foi quando o declarante só ouviu o disparo; que após isso o empresário caiu ao ser atingido, e os assaltantes saíram correndo e subiram na motocicleta, evadindo-se do local logo em seguida; que foi feito o socorro de Bentinho, levando-o ao hospital; que o empresário ainda estava respirando quando foi levado ao hospital, mas não estava mais se comunicando; que na hora que os policias chegaram estava no hospital; que durante o crime somente o empresário foi ferido”

A testemunha Erir Ribeiro Costa Neto, delegado, em juízo, in verbis:

“Que foi o depoente que conduziu as investigações relativas ao crime; que em 18 de março de 2021 chegou informação de que teria ocorrido um latrocínio em um estabelecimento comercial; que havia câmeras dentro do estabelecimento; que se verificou após a análise das câmeras de segurança que o crime contou com participação de 03 (três) homens em uma motocicleta, sendo que um dos sujeitos ativos do crime permaneceu na motocicleta e os outros dois entraram no estabelecimento armados; que durante o crime, dois agentes ficaram apontando a arma para a vítima; que, salvo engano, eram 02 (dois) revólveres; que em determinado momento foi efetuado o disparo que ocasionou a morte da vítima; que como foi um crime de grande repercussão, começou a circular o vídeo do latrocínio em várias mídias sociais, na televisão, jornais; que chegaram muitas informações de populares na delegacia; que dentre elas compareceu a vítima de um roubo ocorrido no dia 16 de março do mesmo ano; que a referida vítima disse que a moto utilizada no crime era sua; que desconfiaram se tratar do mesmo grupo de pessoas em associação criminosa, razão pela qual foram feitas as duas investigações em paralelo; que no mesmo dia do latrocínio foi preso o MARCELO escondido na residência; que posteriormente foi apreendido o aparelho celular e lá havia fotos do estabelecimento comercial, bem como fotografias de outros locais que os nacionais haviam assaltado; que no curso das investigações foram identificados outros autores, bem como os autores intelectuais do crime; que no caso do ROBSON, ele já havia ficado muito tempo preso por ter cometido outro latrocínio e na época estava evadido do sistema prisional; que foram levantadas características do agente, sendo pessoa que já havia participado de outro crime de latrocínio/homicídio [segundo informado], possuindo entre 40/50 anos e de pele morena; que os outros indivíduos o conheciam apenas pela alcunha de ‘VELHO’ ou ‘VELHO DO BENGUÍ’; que o aparelho celular foi apreendido com a SARA, companheira de MARCELO; que foi representado pelo acesso e realizado o relatório de extração; que conseguiram as características de ROBSON, sabendo se tratar de pessoa de aproximadamente 40/50 anos, moreno e evadido do sistema prisional por outro crime de latrocínio; que as informações foram obtidas em diligências realizadas por um investigador que não sabe precisar o nome; que o investigador conseguiu tais informações por um informante que não quis se identificar por medo de represálias; que foi apurado que os criminosos se reuniram no dia do latrocínio, por volta de 11:00 horas da manhã, pra organizar o crime; que essa reunião foi na casa do MARCELO; que pessoas da localidade souberam da reunião e posteriormente, de maneira anônima, identificaram os agentes para a equipe de investigação; que durante as investigações pegaram a lista dos evadidos do sistema prisional do ano de 2020, confrontando com as características obtidas; que chegaram com o LUCAS [motociclista do latrocínio] e mostraram algumas fotografias, ocasião em que ROBSON foi reconhecido como o agente que adentrou armado no estabelecimento comercial; que por meio desta informação, juntamente com a listagem de foragidos e fotografias, foi realizada a perícia prosopográfica na qual ROBSON foi identificado; que então as informações foram confirmadas; que foi feito auto de reconhecimento fotográfico na delegacia, onde ROBSON foi reconhecido; que pela armação do rosto e dos olhos a perícia prosopográfica foi afirmativa em comprovar a autoria de ROBSON; [...] que foi constatado que quem entrou na loja foi ROBSON e o adolescente PAPA ARROZ, ambos armados; que LUCAS foi quem deu fuga para os dois agentes na moto; que após isso entregaram a moto para EDUARDO e depois o veículo foi encontrado abandonado em um ramal; que os agentes efetuaram apenas um disparo letal no proprietário do estabelecimento, mas subtraíram bens de outros funcionários que estavam no local; que foi constatado que se tratava de uma verdadeira associação criminosa, voltada a praticar roubos contra empresários, para subtrair joias e, eventualmente, armas de fogo; [...] que no aparelho celular apreendido havia informações a respeito de diversos outros crimes praticados pelos agentes”.

Desse modo, compulsando os presentes autos, em observância a todo o acervo probatório, verifica-se que não merece guarida o pedido de absolvição formulado pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante, portanto, as afirmativas das vítimas não foram apresentadas de forma isolada, pois devidamente corroboradas pelas demais provas, constituindo, assim, um conjunto probatório robusto, que não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Alternativamente, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo a quo não exasperou a pena base de nenhum dos crimes cometidos pelo apelante, conforme sentença de ID 12857509, motivo pelo qual o pedido se mostra inócuo, carecendo de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024